Tribunal: TJBA
Processo: 0535121-87.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0535121-87.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SELMA DA SILVA GRANJA Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES registrado(a) civilmente como JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS (GPOE) E ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (APSE). DESCABIMENTO. FATOS GERADORES IDÊNTICOS. PRECEDENTES. DIREITO SOCIAL DO TRABALHADOR À REMUNERAÇÃO PELO LABOR EXTRAORDINÁRIO, CONSISTENTE NAQUELE EXERCIDO ALÉM DA JORNADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, XVI E 39, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que a Lei Municipal nº 7.610/2008 criou, em seu art. 6º, a Transalvador - Superintendência de Trânsito de Salvador, com a estrutura jurídica de autarquia, e dotando-a, na forma do Decreto nº 29.451/2018, “de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio”, é ela legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, sendo inevitável o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de Salvador. 2. Não há que se falar em inversão do ônus da prova, visto que competia à autora provar as suas alegações através dos meios legais e legítimos (art. 373, I, do CPC), cabendo ao Juízo de 1º grau aferir a necessidade de produção de novas provas ante as peculiaridades do caso concreto (§1º). 3. Inviável a cumulação da Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE) com o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE), considerando que se trata de vantagens que possuem natureza jurídica e fatos geradores idênticos, sob pena de indevido bis in idem. 4. O Ente Público não pode remunerar em valor inferior o servidor que trabalha além da sua jornada, sob pena de afastar o direito do trabalhador à remuneração justa pelo trabalho extraordinário. 5. Uma vez comprovado o labor em horas excedentes às 08 diárias, por força do art. 90 da Lei Complementar nº. 01/1991, é devido ao servidor o pagamento do Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinário no tocante às horas extras trabalhadas. 6. Não há qualquer comprovação de inobservância do intervalo de 11 (onze) horas entre o fim de uma jornada de trabalho e o início da seguinte, não se desincumbindo a autora do seu ônus probatório, na forma determinada no art. 373, I, do CPC. 7. Embora limitado o pagamento das horas trabalhadas além da jornada pela gratificação por operações especiais, a Administração não deixou de remunerar o trabalho exigido dos servidores fora do expediente normal, não sendo possível inferir que a conduta do Ente Público tenha causado abalos à honra ou à moral da autora, a ponto de justificar a reparação em danos existenciais. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0535121-87.2018.8.05.0001, sendo apelante SELMA DA SILVA GRANJA e apelados SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR E MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto de sua Relatora.